Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE DAS MENORES. DECLÍNIO DE OFÍCIO PARA O LOCAL DE RESIDÊNCIA DAS ALIMENTANDAS. ALTERAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS MENORES NA MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Decisão que declinou da competência para o local de residência das alimentadas, na cidade de Luziânia/GO.
2. O artigo 528, § 9o, do CPC, permite ao exequente, no cumprimento de sentença de alimentos, optar pelo foro do seu domicílio, do domicílio do executado, ou do local onde se encontram os bens do executado.
3. No caso, as alimentandas, menores de idade, residiam em Taguatinga/DF quando a ação foi proposta, de sorte que a posterior alteração de domicílio não impede a manutenção da execução no foro originalmente escolhido, diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis e desde que assegurado o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. A transferência injustificada do processo para outra jurisdição comprometeria a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de alimentos, no qual a urgência deve preponderar.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.